Tribunal: TJBA
Processo: 8012310-98.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012310-98.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, LEONARDO MAZZILLO

APELADO: S. A. F. S. e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LOCATELLI COSTA, PAULO EGIDIO MERCES CHAVES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (60 DIAS). ILEGALIDADE. BENEFICIÁRIO MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMA 1082/STJ. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo por adesão e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A parte beneficiária é um menor de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que realiza tratamento multidisciplinar contínuo e essencial ao seu desenvolvimento.

2. O contrato foi cancelado unilateralmente pela operadora com aviso prévio inferior ao prazo mínimo de 60 (sessenta) dias previsto na legislação de regência.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da licitude do cancelamento unilateral do plano de saúde, da existência de dever de indenizar por danos morais e da adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora seja admitida a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde após o período mínimo de vigência de doze meses, sua validade está condicionada ao cumprimento de formalidades legais, notadamente à notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

5. No caso, restou comprovado que a comunicação do cancelamento ocorreu com antecedência inferior à exigida, circunstância que, por si só, torna irregular o ato de rescisão praticado pela apelante.

6. Ademais, a controvérsia de mérito subsume-se ao precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS), segundo o qual, ainda que se tratasse de rescisão regular, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. O tratamento multidisciplinar contínuo para criança com Transtorno do Espectro Autista enquadra-se nessa hipótese, pois sua interrupção acarreta risco de regressão e prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neurológico e social, afetando diretamente a incolumidade física e psíquica do beneficiário.

7. O cancelamento irregular do plano de saúde de beneficiário menor de idade e em tratamento contínuo configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando angústia e insegurança que violam os direitos da personalidade.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde tem o dever de manter a cobertura assistencial de beneficiário menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e em tratamento médico contínuo, sendo abusivo o cancelamento unilateral do contrato coletivo sem a observância do prazo normativo de 60 (sessenta) dias de notificação prévia.

Dispositivo legal relevante citado
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082); STJ, AgInt no REsp n. 2.097.704/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023; TJBA, Apelação 8020623-82.2023.8.05.0080, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, DJEN 09/07/2025; TJBA, Apelação 8000608-70.2024.8.05.0076, Rel. Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, DJEN em 26/09/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8012310-98.2024.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como apelado
S. A. F. S., Representado por sua genitora ADRIANA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora